Tribunal: TJPA
Processo: 0016333-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016333-50.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: MARCIO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N.
0016333-50.2011.8.14.0301

AGRAVANTE:
BRADESCO SEGUROS S. A.

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS
– OAB/PA N. 16.292

AGRAVADO:
MÁRCIO SANTOS DA SILVA

ADVOGADA:
ANA CAROLINA MONTEIRO PEREIRA BRANCO
-
OAB/PA N.

29.808

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

1.Não configuração de cerceamento de defesa e de violação ao princípio do colegiado pelo julgamento monocrático da apelação baseado na ilegitimidade da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para interpor o recurso de apelação, porquanto requisito de admissibilidade recursal;

2.

2. Inocorrência de erro material na interposição de recurso pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT em ação ajuizada em face da Bradesco Seguros S. A., uma vez que o ingresso da primeira na lide fora indeferido pelo Juízo de origem. Matéria preclusa;

3.

3. Não ocorrência de prescrição, uma vez que entre a ciência inequívoca da lesão e o ajuizamento da ação não decorreu mais de três anos. Súmula 278/STJ;

4.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO interposto por BRADESCO SEGUROS S. A., em que busca a reforma da decisão monocrática Id. 17923379 que não conheceu da apelação interposta pela segunda sob o entendimento de inadmissibilidade por ilegitimidade para interpor o referido recurso (Id. 17923379).

Em suas razões recursais (Id.
18220293
), aduz a agravante que teve seu direito de defesa cerceado em razão da ausência de submissão de seu recurso de apelação ao colegiado.

Esclarece que o caso concreto se trata de indenização de seguro DPVAT que se encontraria prescrita, aduzindo, não obstante o não conhecimento da apelação por falta de interesse recursal em razão de ter sido interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e a ação ter sido proposta em face da Bradesco Seguros, a ocorrência de erro material na identificação do apelante e, assim, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas com o escopo de aproveitamento do ato processual.

Afirma que a decisão de não conhecimento se afigura desarrazoada por não considerar o interesse jurídico da Seguradora Líder que irá suportar os ônus decorrentes da ação e efetuar o pagamento, nos termos da Resolução n. 154/CNSP.

Requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
18675088
), havendo requerimento de fixação de multa por litigância de má-fé.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria n. 4248/2023-GP.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id.
18220308 – Pág. 1-3
), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso ao pedido de reforma de não conhecimento do recurso de Apelação interposto no Id.
13393896
.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo agravado em face da Bradesco Seguros S. A. em 05/05/2011 (Id. 13393872 - Pág. 9).

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e de violação ao princípio do colegiado, insta observar que, conquanto firmado o entendimento de ilegitimidade da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT para interpor o recurso de apelação, não se configura qualquer nulidade pelo julgamento monocrático, uma vez a legitimidade tem natureza de requisito de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I –
A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade
. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) – Grifei.

Quanto à arguição de erro material na interposição do recurso de apelação pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, não comporta acolhimento, uma vez que o seu ingresso na lide em substituição à Bradesco Seguros S. A., como consta da decisão agravada, fora indeferido na audiência de conciliação realizada no dia 12 de novembro de 2012 (Id. ID 13393876), não havendo interposição de recurso dessa decisão, portanto, matéria preclusa, pois é questão constante do rol do art. 1015 do CPC (inciso IX), não sendo possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

No que tange à arguição de prescrição da indenização do seguro DPVAT, conquanto matéria de ordem pública, deve ser afastado, uma vez que a ciência inequívoca da lesão ocorreu em 26/11/2008, conforme o Laudo Id. 13393872 - Pág. 20 e, tendo a ação sido ajuizada em 17/05/2011 (Id. 13393872) o prazo trienal se encontra observado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). 2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico"
( REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1859554 SP 2020/0020154-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021) - Grifei

Quanto à alegação de que a decisão de não conhecimento do recurso se afigura desarrazoada por não considerar o interesse jurídico da Seguradora Líder, importante consignar a possibilidade de ação de regresso entre as seguradoras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 355, I, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO NA ÉPOCA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – DEVER DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SÚMULA 257 DO STJ – COMPENSAÇÃO – AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; a impossibilidade de cobertura securitária, em razão do apelado se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente; bem assim a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

2 – Realização da prova pericial, restou dirimida as dúvidas existentes quanto aos danos suportados pelo autor/apelante e sua extensão, revelando-se despicienda a produção de outras provas, caracterizando a hipótese insculpida no art. 355, inciso I do CPC, apta a autorizar o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3 – A teor da Súmula 257 do STJ, é indiferente a circunstância de o proprietário do veículo envolvido ter ou não quitado o prêmio do seguro DPVAT, ainda que seja a vítima postulante da indenização correspondente.

4 –
A possibilidade de regresso estatuída pelo art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974, exige discussão em demanda própria, não obstando o pagamento da indenização do seguro DPVAT vindicado por quem é vítima do acidente e, também, proprietário do automóvel envolvido, inadimplente com o prêmio obrigatório
.

5 – Desse modo, revela-se devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro DPVAT ao autor/apelado, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ele devido na data do sinistro, na qualidade de proprietário do veículo automotor envolvido no acidente, sendo de rigor a manutenção da integral da sentença recorrida. 6 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800059-12.2019.8.14.0005, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado) – Grifei.

Por fim, em que pese desacolhidas as razões recursais, não resta configurada litigância de má-fé no presente recurso, na forma arguida em contrarrazões, vez que interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da Decisão Monocrática.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024